Tribunal: TJBA
Processo: 8001817-59.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001817-59.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): CAMILA MATOS MONTALVAO, GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: XXG - INDUSTRIA, LOCACAO E VENDAS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA COM COMINAÇÃO DA PENA DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu Execução Fiscal de dívida ativa referente à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2016 a 2019, totalizando R$ 3.560,74, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III do CPC. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa, sem prévia cominação expressa da pena de extinção em ato ordinatório, e considerando o baixo valor do débito, configura "decisão surpresa" e violação ao contraditório, ou se a ausência de interesse de agir justifica a manutenção da extinção com base em precedente vinculante. RAZÕES DE DECIDIR O valor da execução fiscal, R$ 3.560,74, é considerado de baixo valor. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 (RE 1.355.208), permite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir. A municipalidade foi intimada sobre a possível aplicação da tese fixada no Tema 1.184 do STF e quedou-se silente. Não houve pedido expresso da Fazenda Pública para suspensão da execução para adoção de medidas prévias. A inércia do exequente, em conjunto com o baixo valor da execução, justifica a extinção do processo por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa e celeridade processual. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001817-59.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada XXG - INDUSTRIA, LOCACAO E VENDAS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.